Tribunal: TCU
Processo: 026.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratar serviços terceirizados de almoxarifes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidades em pregão eletrônico conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei/LRR) para a contratação de serviços terceirizados de almoxarifes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por C.M.A. Empreendimentos e Representações Comerciais Ltda., declarando-a inidônea para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal, cujos objetos sejam custeados com recursos federais, repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres, por um prazo de 3 (três) anos, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei/LRR), à C.M.A. Empreendimentos e Representações Comerciais Ltda e ao representante; e 9.4. arquivar os autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.